Tribunal: TJSP
Processo: 2236677-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não verificação. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015 contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Questão que será melhor analisada por

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não verificação. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015 contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Questão que será melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2236677-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante PATRÍCIA CACHO DO NASCIMENTO, é agravada ROBERTA
EMANUELLE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15725
AGRAVO INTERNO No: 2236677-50.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: PATRÍCIA CACHO DO NASCIMENTO
AGRAVADA: ROBERTA EMANUELLE RIBEIRO
INTERESSADA: CONSTRUTORA TECPLAN LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVO
INTERNO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. Inocorrência. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
Não
verificação.
Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo
Civil/2015 contra a decisão monocrática que indeferiu a
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da
decisão. Questão que será melhor analisada por ocasião do
julgamento
do
mérito
recursal.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 44,
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pela ora recorrente.
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese, que o resgate
de valores depositados em previdência privada durante o cumprimento de sentença
não pode ser considerado fraude à execução.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contraminuta a fls. 08/12, na qual alega a agravada, preliminarmente, que a via
eleita é inadequada e que não houve impugnação específica aos fundamentos do r.
decisum recorrido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão desta relatoria de fls. 44 indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:
(...) A hipótese se enquadra na casuística disciplinada no art.
1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Contudo, da narrativa
apresentada pela agravante, não se vislumbra plausibilidade nas
alegações, haja vista as disposições do art. 792, §3o, do CPC/15.
Além disso, não foi fixada multa, inexistindo possibilidade de
prejuízo imediato.
De início, cabe afastar as preliminares de inadequação da via
eleita e de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
O recuso interposto, dirigido ao órgão colegiado, é adequado para
impugnar decisões monocráticas, nos exatos termos do art. 1.021 do CPC/15.
Além disso, a agravante expôs adequadamente as razões de seu
inconformismo, ainda que de maneira sucinta, atacando fundamentadamente a
decisão vergastada.
No mérito, porém, o recurso não merece provimento.
Conforme se verifica, a agravante, durante cumprimento de
sentença, sacou a integralidade dos valores depositados em plano de previdência
privada
inexistindo outros bens para garantia da execução
, após a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade que integra.
Em princípio, portanto, se vislumbra a intenção de fraudar a
execução.
Sem prejuízo, a questão será melhor apreciada por ocasião do
julgamento do recurso, analisando-se as peculiaridades do caso.
Desnecessária a oposição de embargos de declaração para
fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
ROSANGELA TELLES
Relatora